Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA PELO ÓRGAO COLEGIADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ.
1. Observa-se que no apelo dos exequentes em momento algum foi deduzida qualquer fundamentação em relação ao direito à gratuidade de justiça, muito menos seu requerimento. Portanto, se o argumento e o pedido não foram declinados pelos exequentes no recurso de apelação, não podem ser deduzidos somente nos embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 1.1. É cediço que os embargos constituem recurso de fundamentação vinculada, isto é, são cabíveis somente quando houver, no pronunciamento judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 1.2. Em se tratando de pedido superveniente ao v. acórdão proferido e, não possuindo qualquer relação com este, não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração (recurso que possui sua utilização restrita as hipóteses expressamente previstas na legislação processual). Deverão os exequentes formular o pedido por meio de petição simples nos autos do processo, na forma do § 1o, do art. 99 do CPC.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
3. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pelos exequentes/embargantes foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de contradição no acórdão recorrido.
4. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que os exequentes, ao alegarem contradição no pronunciamento judicial proferido, visam tão somente rediscutir a matéria de mérito já examinada por este juízo. Em outras palavras, trata-se de uma tentativa de promover a reanálise dos argumentos jurídicos utilizados por este órgão colegiado que concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão executiva, bem como pela impossibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
5. Os embargantes não podem utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
6. Segundo o art. 489, § 1o, IV, do CPC, o julgador somente é obrigado a enfrentar os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
7. Conheceu-se parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, negou-se provimento.